Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718009-31.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR, JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO PACIENTE: JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em breve resumo, aduzem os impetrantes que a paciente foi presa e condenada nos autos do processo no 0706302-74.2020.8.07.0020 à pena de 9 anos, 5 meses e 15 dias em regime fechado pela prática dos delitos de associação criminosa, furto e lavagem de capital. previstos nos artigos 2o, caput, e §1o da Lei no 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II e IV c/c art. 29 ambos do CP; e art. 1o, §4o da Lei no 9.613/98 cc art. 69 do Código Penal. Ressaltam que os fatos foram desmembrados em vários processos em razão das diversas vítimas. Informam que a paciente confessou o crime e, durante a execução provisória, obteve a progressão de regime para o semiaberto, no entanto, não pode usufruir em razão de ter sido decretada a prisão preventiva. Alegam que a decisão está fundamentada na gravidade do crime de organização criminosa, no entanto tal crime já foi julgado e inexiste indicativo de que a paciente permaneça integrando a organização. Acrescenta que a necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente que tenham repercussão na apuração do delito, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a instauração do inquérito ocorreu em 09/07/2020 e se referem a fatos ocorridos antes dela ser presa. Alega que a denúncia é bem posterior (09/06/2021), sendo que depois de ter sido presa a paciente não teve qualquer participação em atividades ilícitas, não havendo que se falar em fatos novos. Ressaltam que na data da denúncia a paciente já estava presa há quase 01 ano, em razão de outro processo, no entanto, ainda assim ela foi responsabilizada por crimes perpetrados por terceiros, o que se pode comprovar pelo que está escrito no relatório policial de 2020 no qual consta que “suspeitos estão praticando os delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020, três meses após a prisão de Juliana, o que demonstra que a OCRIM continua extremamente atuante”. Dizem que a paciente possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é mãe de um menino de onze anos de idade, trabalha e estuda no regime prisional, não existindo indicativos de que continue sendo um perigo à ordem pública. Por fim, argumentam ser cabível a substituição da segregação extrema por medidas diversas da prisão. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que sejam revogadas as prisões preventivas “decretadas nos autos no 0714246-53.2021.8.07.0001 e 0708865-07.2021.8.07.0020, 0704952-17.2021.8.07.0020, e com extensão aos autos no 0703639-84.2022.8.07.0020, permitindo que a paciente aguarde o julgamento em liberdade” ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o que ocorre no presente caso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada em 16/04/2021 nos autos da medida cautelar, PePrPr 0704952-17.2021.8.07.0020, juntamente com a de outros 17 investigados, em razão das investigações quanto as possíveis condutas delitivas de furto mediante fraude (artigo 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal), lavagem de capitais (artigo 1o da Lei no 9.613/98) e organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/13). A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da possibilidade de reiteração na prática delitiva, necessidade de resguardar a instrução criminal e aplicação da lei penal, e, ainda, em razão do risco de fuga dos investigados. Confira-se: (...) Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTA, CNPJ 15.789.367/0001-03 (Banco Santander, agência 121, conta 13006661-1). Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. (...) Quanto os investigados FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS e SUSANE DE OLIVEIRA. Os indícios de autoria em relação a Fernando e Juliana foram amplamente demonstrados nas alegações finais da ação penal no 0706302-74.2020.8.07.0020, com participação direta no furto de aproximadamente R$ 824.000,00 da vítima BTL. Após a prisão em flagrante de comparsas, somente no mês de abril de 2020 participaram de três outros crimes de elevada gravidade pelo vultoso desfalque aos 3 MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NÚCLEO ESPECIAL DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS – NCYBER ofendidos, demonstrando total falta de receio em relação as prisões e a potencialidade concreta do retorno a delinquência. (...) Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o §6o, do mesmo dispositivo legal. Em que pese os impetrantes afirmarem que o crime já foi julgado, conforme também informam em suas razões, os fatos foram desmembrados em vários processos em razão das diversas vítimas. Assim, o processo no 0706302-74.2020.8.07.0020, no qual ela foi condenada, diz respeito a apenas uma das vítimas. Nos autos do processo 0714246-53.2021.8.07.0001, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente pela prática das infrações penais previstas no Art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (cinco vezes – três referentes as movimentações de MARA APARECIDA e duas referentes a TATIANE e LEANDRO) c/c art. 29, Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão dos fatos relacionados a empresa Calçados Ferracini. Por sua vez, nos autos 0708865-07.2021.8.07.0020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente pela prática das infrações penais previstas no Art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (dez vezes) c/c art. 29 e art. 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão da vítima José Ramos Gonçalves Gomes. As denúncias foram recebidas em 17/07/2021 sendo a prisão preventiva da paciente mantida nas duas ações, nos seguintes termos: (...) Os acusados JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA e JAILSON DOS SANTOS MENDES encontram-se presos em razão dos fatos objeto da presente ação penal, por força de decisão proferida nos autos da medida cautelar no 0704952-17.2021.8.07.0020. No que diz respeito à necessidade de manutenção do cárcere cautelar, verifica-se que ainda persiste a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública, e até mesmo a instrução criminal, uma vez que fazem parte de um forte esquema organizado para o fim de cometer diversos crimes no Distrito Federal. Prova disso é que a operação policial que deflagrou as ações delitivas está em sua segunda fase, descortinando, assim, plurais delitos nos quais os acusados são os principais autores dos engendros criminosos. Com efeito, sem sombra de dúvida, a liberdade dos acusados propiciará ainda mais a continuidade das operações fraudulentas, ocasionando, assim, um risco concreto à ordem pública, além de uma sensação de impunidade por parte da sociedade brasiliense. Nesta alheta, é de se consignar que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, de nada assegura que os acusados não influenciarão no curso do processo, mediante a concreta possibilidade de manipulação das testemunhas e até mesmo das vítimas, além, repita-se, da possibilidade de fomentar a continuidade da organização criminosa. Nesse diapasão, verifico que as razões que justificaram o decreto da prisão preventiva se mantêm idôneas, devendo a constrição cautelar ser mantida. Nos dois processos, os impetrantes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva, no entanto, em face da da determinação de que fosse feito em autos apartados, deu-se início ao processo de origem no 0705431-73.2022.8.07.0020, no qual foi indeferido o pedido, em razão dos motivos da segregação persistirem, qual seja a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de prevenir a reiteração delitiva. In verbis (Num. 35949074 - Pág. 2): (...) Inicialmente, ressalta-se que a requerente foi recentemente condenada por este Juízo no bojo da ação penal PJe no 0706302-74.2020.8.07.0020 a uma pena total de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da demonstração de materialidade e autoria delitiva perpetrada pela condenada dos crimes descritos no art. 2o, caput, e §1o da Lei no 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II e IV cc art. 29 ambos do CP; e art. 1o, §4o da Lei no 9.613/98 cc art. 69 do Código Penal. Nesse sentido, demonstrou-se que JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS teve participação no crime de furto qualificado mediante fraude de aproximadamente R$ 824.000,00 reais em face da empresa BTL. Sem prejuízo, a requerente é ré em outras ações penais em tramitação neste Juízo, nas quais se processa a prática de fraudes cometidas contra as vítimas Calçados Ferracini (PJE no 0714246- 53.2021.8.07.0001) e José Ramos Gonçalves (PJE no 0708865-07.2021.8.07.0020), vítimas das quais se subtraiu, respectivamente, a quantia de R$1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito Reais e sessenta e nove Centavos) e R$ 132.912,74 (cento e trinta e dois mil, novecentos e doze Reais e setenta e quatro Centavos). Ademais, foi recentemente denunciada no bojo da ação penal PJe no 0703639-84.2022.8.07.0020 em razão da prática de lavagem de capitais e de furto qualificado, este último praticado em face da vítima ABRAHAM POCZTARUK no valor de R$ 322.300,00 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos Reais) (PJe no 0703639-84.2022.8.07.0020). Com efeito, a gravidade concreta dos crimes cometidos em tese pela requerente demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente diante do risco de reiteração concreto que a soltura de JULIANA pode causar ao meio social. Conforme já pontuado em ocasiões pretéritas, a requerente atuava como GERENTE DE OPERAÇÕES da organização criminosa e possuía atuação habitual e direta com os respectivos líderes da organização. Ademais, mesmo após tomar conhecimento de que outros integrantes já haviam sido presos e quase ter sido presa em flagrante, a requerente continuou, em tese, a praticar outras condutas delitivas em abril de 2020, demonstrando com isso destemor, ousadia e nenhuma crença de que um dia a Justiça pudesse alcançá-la. Nesse cenário, entendo que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou pela prisão domiciliar é incompatível com a atual situação jurídica da requerente, notadamente diante do modus operandi empreendido pela organização criminosa, a qual se valia de engenharia social para o emprego de fraude com o intuito de realização das subtrações e da lavagem do dinheiro posteriormente. Por conseguinte, não se vislumbra a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à requerente, na medida em que a gravidade concreta dos fatos a ela imputados, somada ao grande número de condutas delitivas em princípio empreendidas pela requerente, demonstra grave risco à ordem pública em caso de eventual soltura da requerente. Consigne-se que, consoante já decidido pelo Eg. TJDFT, a concessão da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade não é automática, devendo ser analisada a situação concreta circunscrita aos fatos. A propósito, denegando a ordem em Habeas Corpus impetrado pela requerente, o Eg. TJDFT decidiu: (...) Quanto ao mais, é importante salientar que a primariedade do agente, por si só, não se constitui como fator suficientemente idôneo ao indeferimento da prisão preventiva ou à sua revogação, notadamente quando esta se mostra adequada e necessária à espécie. Nesse sentido: (...)Por fim, a requerente não apontou qualquer mudança do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, de modo que descabe falar em possibilidade de revogação da constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da requerente e mantenho a prisão preventiva já decretada em face JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, já qualificada, porque subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida, posteriormente, pela autoridade apontada coatora, em razão da paciente fazer parte de uma organização criminosa composta por diversos integrantes, com divisão de tarefas e atuação no Brasil, principalmente, no Distrito Federal, especializada em crimes cibernéticos de furto mediante fraude em contas bancárias de diversas vítimas, tendo sido movimentados milhões de reais de maneira ilícita, que depois foram ocultados ou dissimulados, em atos que configuram lavagem de dinheiro, uma vez que o dinheiro era transferido para outras contas ou sacado em moeda estrangeira com a utilização de laranjas e diversas pessoas jurídicas. Consta que a paciente atuava como gerente de operações da organização criminosa e possuía atuação habitual e direta com os respectivos líderes da organização. Ademais, mesmo após tomar conhecimento de que outros integrantes já haviam sido presos e quase ter sido presa em flagrante, a paciente continuou, em tese, a praticar outras condutas delitivas em abril de 2020, demonstrando com isso destemor, ousadia e nenhuma crença de que um dia a Justiça pudesse alcançá-la. Ademais, ela é ré em diversas ações penais em tramitação perante o Juízo de origem nas quais se processa a prática de fraudes cometidas contra as vítimas Calçados Ferracini (PJE no 0714246- 53.2021.8.07.0001) e José Ramos Gonçalves (PJE no 0708865-07.2021.8.07.0020), vítimas das quais se subtraiu, respectivamente, a quantia de R$1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito Reais e sessenta e nove Centavos) e R$ 132.912,74 (cento e trinta e dois mil, novecentos e doze Reais e setenta e quatro Centavos). Recentemente ainda foi denunciada na ação penal no 0703639-84.2022.8.07.0020 em razão da prática de lavagem de capitais e de furto qualificado, este último praticado em face da vítima ABRAHAM POCZTARUK no valor de R$ 322.300,00 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos Reais). Vale ressaltar que a consideração de inquéritos e processos em curso como indicativo do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada" (HC n. 293.389/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014). (...) (HC 290.094/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, vislumbra-se, de fato, a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução criminal -, extraída da maneira em que cometido o delito e, conforme consignado pela autoridade coatora, também do fato de que a paciente faz parte de um forte esquema organizado para o fim de cometer diversos crimes no Distrito Federal e a operação policial que deflagrou as ações delitivas está em sua segunda fase, descortinando, assim, plurais delitos nos quais ela é acusada. Tais fatos, bem como as investigações policiais demonstrarem que a associação criminosa continua ativa e cometendo delitos, também demonstraram o risco reiteração da conduta da paciente. Ademais, a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). O fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos, tecnicamente primária e possuir bons antecedentes são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator